Tribunal: TJDFT
Processo: 0728620-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728620-43.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE FRANCA FREITAS AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO C6 S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO DE FRANCA FREITAS contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia – DF nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n. 0713654-48.2022.8.07.0009, proposta pelo agravante em desfavor de CARTÃO BRB S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, BANCO C6 S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e BANCO PAN S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 135075472), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que inexiste abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas entre o autor e as instituições financeiras, tampouco há amparo legal para a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) do seu salário, uma vez que a Lei de Superendividamento somente se refere à apresentação de plano de pagamento. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que possui 09 (nove) empréstimos consignados em seu contracheque, totalizando o montante de R$4.083,26 (quatro mil oitenta e três reais e vinte e seis centavos), o que perfaz 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração. Ainda, aduz que foram firmados mais 10 (dez) empréstimos na sua conta corrente e no cartão de crédito, somando o valor de R$8.052,77 (oito mil cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos). O agravante obtempera que não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, com fulcro no art. 10 do Decreto n. 28.195/07, combinado com a Lei Complementar Distrital n. 840/11, porém destaca que a relação existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil, motivo pelo qual deve ser observada a função social do contrato e os deveres da boa fé objetiva, da probidade e da lealdade pelas partes. Assevera a necessidade da realização do distinguishing quanto ao Tema 1085 do colendo Superior Tribunal de Justiça, alegando que, no caso concreto dos autos, houve o consumo integral da remuneração do agravante para o pagamento das dívidas, sem que lhe sobrasse o mínimo para custear suas despesas, circunstância que caracteriza a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Com esses argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a limitação dos descontos provenientes de empréstimos a 30% (trinta por cento) do valor líquido creditado na sua conta bancária até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter antecipado. Não houve o recolhimento do preparo, em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante na decisão de ID 135075472 do processo originário. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de compelir os réus a limitarem os descontos na conta bancária do agravante a 30% (trinta por cento) do valor líquido creditado, até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Assim, denota-se que o agravante requer a limitação dos empréstimos pactuados em sua conta bancária, os quais foram entabulados com fundamento no princípio da autonomia da vontade. Com base nessa premissa, cabe verificar a legislação que estabelece as regras referentes aos descontos autorizados. A partir da detida análise do processo originário, depreende-se que o agravante é servidor público militar, Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo salário bruto no importe de R$12.648,65 (doze mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), conforme se extrai das informações contidas nos contracheques juntados aos autos nos IDs 135018262 e 135018260, referentes aos meses de julho e agosto de 2022. Quanto à possibilidade de limitação dos empréstimos entabulados, impende destacar que foram levados a julgamento os Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (Tema 1085), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, de modo que, a respeito do tema, são necessárias algumas ponderações. De acordo com o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais devem observar (os) acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Os recursos especiais em questão foram afetados ao procedimento dos recursos repetitivos com a finalidade de definir a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Com efeito, o contrato de empréstimo consignado é disciplinado pela Lei n. 10.820/2003, nos seguintes termos: Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (...) Dessa forma, percebe-se que, nos contratos que preveem a consignação em folha de pagamento, as parcelas mensais devem ficar limitadas ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo mutuário. Tal modalidade de crédito apresenta risco reduzido de inadimplemento, uma vez que os descontos das parcelas do mútuo ocorrem diretamente na folha de pagamento, sem nenhuma ingerência por parte do mutuário. Uma vez firmado o contrato, por expressa disposição legal, não é possível revogar a autorização concedida à instituição financeira e modificar a forma de pagamento ajustada. É justamente em razão do modo como é operacionalizada essa modalidade de mútuo, que o legislador estabeleceu um limite para o desconto das parcelas em folha de pagamento, o qual não pode ser excedido, sob pena de inviabilizar a subsistência do mutuário e de sua família. A partir dessa delimitação, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que a especificidade do empréstimo consignado não comporta a transposição de seus regramentos a outras modalidades de empréstimos. Com efeito, ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que: são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No caso em apreço, o agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, para que os descontos efetuados em conta corrente fiquem limitados ao patamar de 30% (trinta por cento) do valor líquido creditado. No entanto, conforme o entendimento consolidado pela colenda Corte Superior de Justiça e com base na legislação aplicável aos militares do Distrito Federal, nos termos dos artigos 28 e 29 da Lei 10.486/2002 e na Lei 14.131/2021, somente as parcelas descontadas em folha de pagamento devem ficar obrigatoriamente limitadas ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos mensais do mutuário. Quanto às demais modalidades de empréstimos, entende-se que o pacto firmado e a forma de pagamento foram estabelecidos como corolário na autonomia da vontade, por mera deliberação contratual das partes. Verifica-se que foram celebrados vários contratos de empréstimos descontados em conta bancária, conforme extratos de IDs 135018266 e 135018267, sendo que não foram colacionados aos autos o teor dos contratos dos empréstimos a fim de examinar, com melhor acurácia, os valores e os prazos entabulados, de forma que não se pode concluir pelo comprometimento da totalidade da remuneração do recorrente. Por outro lado, é certo que o agravante tinha condições de avaliar que grande parte de seus proventos já se encontravam comprometidos com empréstimos consignados em folha de pagamento e, ainda assim, optou por firmar outros mútuos, de forma livre e consciente, razão pela qual deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada nos contratos celebrados pelas partes, quanto à forma de pagamento das parcelas mensais. Muito embora a tese repetitiva tenha por fundamento a Lei n. 10.820/2003, que disciplina os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, e o caso em análise se baseie no regramento previsto na Lei Complementar n. 804/2011, o qual dispõe em seu artigo 116 sobre a consignação em folha de pagamento no âmbito do Poder Executivo Distrital, é de se considerar aplicável ao caso o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.085. Com efeito, inexiste qualquer razoabilidade para se conferir tratamentos diferenciados aos servidores públicos distritais que se encontram em situação idêntica a dos empregados regidos pela CLT. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou entendimento no sentido de que o superendividamento não possui o condão de afetar os pactos firmados livre e conscientemente pelas partes, sobretudo quando a Corte Cidadã consolidou o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente são legítimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DECRETO No 8.690/2016. SOMA DOS DESCONTOS POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DO AUTOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO TEMA 1.085 STJ. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O desconto das prestações de empréstimos consignados na folha de pagamento obedece a limitação de 30% sobre o subsídio do servidor público do executivo federal, consoante determina o Decreto 8.690/16. 2. Por analogia ao que fora decidido no Recurso Repetitivo REsp 1863973/SP (Tema 1.085), não se aplica a limitação imposta pelo Decreto no 8.690/16 aos contratos de mútuo firmados por servidor público do executivo federal com previsão de descontos em conta corrente, porquanto contraídos por mera liberalidade do mutuário. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1412159, 07401845320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DECRETO No 8.690/2016. SOMA DOS DESCONTOS POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DO AUTOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO TEMA 1.085 STJ. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O desconto das prestações de empréstimos consignados na folha de pagamento obedece a limitação de 30% sobre o subsídio do servidor público do executivo federal, consoante determina o Decreto 8.690/16. 2. Por analogia ao que fora decidido no Recurso Repetitivo REsp 1863973/SP (Tema 1.085), não se aplica a limitação imposta pelo Decreto no 8.690/16 aos contratos de mútuo firmados por servidor público do executivo federal com previsão de descontos em conta corrente, porquanto contraídos por mera liberalidade do mutuário. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1412159, 07401845320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. COMUNICADO. INTERRUPÇÃO. ABATIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. 1. A manifestação inserida em capítulo de contrarrazões ao agravo de instrumento, por meio da qual se busca a reforma da decisão que apreciou a medida de urgência, traduz-se em evidente agravo interno e havendo a complementação das razões e o atendimento ao requisito temporal, não se traduz em preclusão consumativa capaz de impedir o conhecimento do recurso. 2. Eventual comunicação encaminhada pelo cliente à instituição financeira com vistas a postular a interrupção dos descontos não se revela, por si só, suficiente para que o credor deixe de promover os abatimentos ajustados em contrato válido. 3. O superendividamento do cliente não se traduz em causa para afetar os pactos por ele firmados livre e conscientemente, sobretudo quando a Corte Cidadã consolidou o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento do salário, são legítimos, não sendo viável a limitação de percentual sob a bandeira da analogia com a restrição legal dos empréstimos consignados. 4. Inaplicável a ordem de sobrestamento amparada no Tema 1.085/STJ quando o mutuário não se encontra regido pelas regras celetistas. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1413208, 07327796320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Destarte, considerando a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.085, os contratos de mútuo com consignação em conta corrente não devem sofrer as limitações impostas pelo art. 10 do Decreto n. 28.195/07, combinado com a Lei Complementar Distrital n. 840/11, de modo que os descontos das parcelas pactuadas não se encontram submetidos à limitação pretendida pelo agravante. Contudo, é possível a marcação de audiência de conciliação para diálogo entre as partes e apresentação de plano de pagamento com vistas a solucionar a situação de superendividamento. Constata-se, portanto, não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a limitação dos descontos em conta corrente das parcelas referentes aos empréstimos celebrados entre as partes. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão vergastada. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia – DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022 às 12:26:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora